Tribunal: TJES
Processo: 0005396-05.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005396-05.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANTUIL ZORZANELLI e outros

APELADO: CONCEICAO GAMA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSMISSÃO DA POSSE POR
SAISINE
. POSSE INDIRETA. CONTRADIÇÕES DOS APELADOS. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Vantuil Zorzanelli e Marilza Barcelos Zorzanelli contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado contra Conceição Gama Fernandes e Domingos Carlos Nascimento da Silva, em relação aos Lotes n. 106 e n. 280, da Quadra n. 95, situados no Distrito de Bebedouro, Linhares/ES. Os apelantes alegaram posse jurídica dos bens herdados pelo princípio da
saisine
, complementada por atos de disposição, como a doação de lotes vizinhos, além de contradições nos depoimentos dos apelados, que enfraqueceriam a tese de posse legítima destes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os apelantes comprovaram posse legítima, ainda que indireta, dos imóveis, por força da saisine e de atos de disposição; (II) verificar se a ocupação dos apelados configura esbulho, legitimando o pedido de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A posse jurídica transmitida
ope legis
aos herdeiros pelo princípio da
saisine
, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, confere legitimidade para o ajuizamento de ação possessória, independentemente da posse direta ou presença física constante.

4. A prática de atos de disposição, como a doação de lotes vizinhos pelo apelante Vantuil Zorzanelli, ainda em vida de seus pais, demonstra exercício de poderes inerentes à posse e reforça sua condição de possuidor.

5. A prova documental e testemunhal revela contradições nas alegações dos apelados quanto à origem e ao tempo de posse, fragilizando a tese de posse justa, mansa e ininterrupta.

6. A recusa dos apelados em desocupar o imóvel após notificação caracteriza a transmudação da posse tolerada em esbulho, rompendo com a boa-fé objetiva e autorizando a reintegração de posse.

7. A sentença de improcedência, fundada na ausência de prova de posse anterior, desconsiderou os elementos probatórios que, em seu conjunto, demonstram a posse legítima dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse jurídica transmitida por
saisine
é suficiente para legitimar o ajuizamento de ação de reintegração de posse, desde que acompanhada de atos de disposição que demonstrem o exercício de poderes possessórios.

A ocupação derivada de mera tolerância transmuda-se em esbulho a partir da recusa injustificada de desocupação, autorizando a restituição da posse ao titular legítimo.

Contradições relevantes nos depoimentos das partes ocupantes fragilizam a alegação de posse justa e podem corroborar a existência de esbulho possessório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0005396-05.2019.8.08.0030.

APELANTES: VANTUIL ZORZANELLI E MARILZA BARCELOS ZORZANELLI.

APELADOS: CONCEIÇÃO GAMA FERNANDES E DOMINGOS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO

Vantuil Zorzanelli
e
Marilza Barcelos Zorzanelli

inter
p
useram

recurso de apelação em face da respeitável sentença
de fls. 243-7
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara Cível e Comercial

da Comarca de Linhares, que julgou improcedente o pedido por eles formulado na
ação de reintegração de posse

que propuseram
contra Concei
çã
o Gama Fernandes
e
Domingos Carlos Nascimento
d
a Silva
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que é o legítimo possuidor dos imóveis objeto da lide, quais sejam,
L
ote nº 106 da Quadra nº 95, e, Lote de nº 280 desta mesma quadra, devido ser herdeiro necessário dos proprietários; b) que realizou doação dos imóveis localizados no Lote de nº 90 da Quadra nº 95, bem como do L
o
te de nº 296 desta mesma quadra, para o Sr. Erotildes Pereira da Silva; c) que o Sr. Domingos Carlos Nascimento da Silva, f
i
lho do Sr. Erotildes, assim coma sua esposa, sra. Conceição Gama Fernandes, servindo-se da relaç
ã
o
í
ntima entre sua fam
í
lia e a do aut
o
r, constru
í
ram u
m
"barraco de tábua" no Lote de nº 106, de propriedade do autor; d) que tal c
o
nstruç
ã
o era de conhecimento da autora; e) que, a
o
receber proposta de compra e venda do imóvel do L
o
te de nº 106, solicitou
à
ré que desocupasse este; f) que a ré recusa-se a desocupar
o
im
ó
vel; g) que a ré também ve
m
impedindo os autores de fru
írem
do imóvel
l
ocalizado no L
o
te de n° 280; h) que tentou elaborar soluç
ã
o amig
á
vel para a conflito, não obtendo sucesso.”

Nas razões do recurso
(id 7901488) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) “além da transmissão da posse ter ocorrido
ope legis
pelo princípio da
saisine
, há uma vastidão de elementos probatórios que corroboram a posse do imóvel pela parte Recorrente, sobretudo no próprio depoimento e argumentações dos Recorridos”; 2) “além de proprietários dos imóveis, detinham sua posse, herdada pela
saisine
, bem como exerciam poderes inerentes a propriedade, reconhecidos pelos próprios Recorridos, como a capacidade de dispor do bem, visto que teria sido o responsável pela doação ou suposta venda dos imóveis, fatos amplamente admitidos nos autos”; 3) “é imprescindível imaginar se seria razoável que os Recorridos, conforme narrado em suas contestações, vivem há 40 (quarenta) anos em um barraco de madeira, que mede menos de 40 m2 (quarenta metros quadrados), sem água e sem energia elétrica, sendo que possuem residência de alvenaria nos Lotes ao lado (Nº 90 e 296)?”; e 4) “a oitiva dos Recorridos, bem como suas respectivas contestações, em nenhum momento proporcionam elementos de convicção seguros ao julgador, visto que a precariedade do testemunho por ‘ouvir dizer’ é manifesta, principalmente quando não corroborado por qualquer outro elemento mínimo, sobretudo pelas distorções que a narração sucessiva do fato vai sofrendo”.

Requere
ram

que
“
s
eja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para o fim especial de ser reformada a R. Sentença de piso, no sentido de ser reintegrada à posse dos Lotes nº 106, da Quadra nº 95, na Av. João da Hora Borges; e do Lote nº 280, da Quadra Nº 95, na Av. Martin Alibano do Carmo, ambos situados no Distrito de Bebedouro, Linhares-ES, aos Recorrentes”.

Contrarrazões
no
id 7901491
.

O recurso deve
ser

provido.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do Código de Processo Civil, estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
.

No caso
,
o
s apelantes fundamentam sua posse, primeiramente, no princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do Código Civil, que estabelece que “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Este princípio confere aos herdeiros a posse jurídica dos bens do de cujus no momento da abertura da sucessão, independentemente de qualquer ato material de apreensão.

Neste ponto, os
recorrentes
argumentam que o Sr. Vantuil Zorzanelli, além de ter recebido a posse por
saisine
, exercia de fato poderes inerentes à propriedade, como a capacidade de dispor do bem. A petição inicial e as razões de apelação mencionam que o Sr. Vantuil foi o responsável pela doação ou suposta venda dos imóveis vizinhos aos litigados (lotes 90 e 296) ao pai do apelado Domingos. Este fato, inclusive, foi amplamente admitido nos autos pelos próprios recorridos em seus depoimentos, ainda que com contradições sobre a natureza da aquisição (doação ou compra e venda). A capacidade de dispor de parte do patrimônio herdado, mesmo que se refira a lotes vizinhos, é um forte indicativo do exercício de posse sobre a área maior ou sobre o conjunto de bens que compunham a herança. Adicionalmente, a procuração pública acostada aos autos (fls. 27-8) demonstra que o Sr. Vantuil já exercia, em nome próprio, poderes inerentes à posse antes mesmo do óbito de seus pais, o que reforça a sua condição de possuidor.

Ainda que o Juízo
a quo
tenha considerado que o
s
depoimento
s
das testemunhas infor
maram
que
Vantuil
sequer ia aos bens imóveis ou os fiscalizava, a posse não se manifesta apenas pela presença física constante ou pela fiscalização direta. O exercício de atos de disposição, como a doação de parte do patrimônio, é uma forma inequívoca de exteriorização da posse, demonstrando o controle e a vontade de exercer os atributos dominiais. A posse indireta, transmitida pela
saisine
, pode ser complementada por tais atos, conferindo a legitimidade necessária para a propositura da ação possessória.

As defesas apresentadas pelos apelados e seus depoimentos em audiência revelam uma série de contradições que fragilizam suas alegações de posse legítima e
ad usucapionem
. O apelado Domingos Carlos Nascimento da Silva apresentou versões conflitantes sobre a aquisição dos imóveis. Inicialmente, alegou que os lotes foram adquiridos por seu pai, Erotildes Pereira da Silva, mediante compra e venda com Roberto Quinto, que, por sua vez, teria adquirido do apelante Vantuil Zorzanelli
no ano de
1962. Contudo, em audiência, o próprio Sr. Domingos e a Sra. Conceição afirmaram, em mais de um momento, que dois lotes (90 e 296) foram doados pelo Sr. Vantuil à família do Sr. Domingos,
conforme a narrativa lançada pelos autores
. Essa mudança de versão, de compra e venda para doação, é um indicativo de fragilidade na tese defensiva.

Ademais, a declaração da Sra. Zenita Alves dos Santos, viúva do Sr. Roberto Quinto, acostada aos autos
(fls.
171-3)
, atesta que a transação de compra e venda entre Roberto Quinto e Vantuil Zorzanelli nunca ocorreu. Essa prova documental
enfraquece
a principal tese de aquisição onerosa dos apelados.

As contradições dos apelados não se limitam à origem da posse. O Sr. Domingos Carlos Nascimento da Silva afirmou,
em depoimento prestado em juízo,
ter a posse dos imóveis litigados desde 1962, mas, ao ser questionado sobre como se recordava de um fato ocorrido há 59 anos, tendo apenas 7 anos de idade, respondeu que sabia por "ouvir dizer de sua mãe", e que não sabia sequer se sua mãe possuía o documento de todos os lotes.

Outro ponto de contradição reside na questão da cerca do imóvel. O Sr. Domingos afirmou que todos os quatro imóveis foram cercados em 1979, mas, ao serem exibidas fotos da petição inicial e da defesa da Sra. Conceição que não mostravam a cerca de 1979, ele mudou a versão, dizendo que "a primeira cerca foi feita em 1979 e a segunda já tem uns 5 anos que colocaram". A Sra. Conceição, por sua vez, afirmou residir no imóvel há mais de 40 anos, mas sua contestação indicava que passou a residir com o Sr. Domingos há 10 anos, e, após intervenção do Juiz, preferiu dizer que mora no local "há muito tempo",
sendo mais há mais de 10 anos
. Tais inconsistências nos depoimentos dos apelados, demonstram falta de coerência e clareza, comprometem a credibilidade de suas alegações de posse mansa, pacífica e ininterrupta.

É importante observar que os apelantes alegam que a posse dos recorridos se deu por ato de mera tolerância e que o esbulho se confunde com a data da notificação de desocupação. A partir do momento em que o possuidor legítimo exige a restituição do bem e o detentor se recusa, a posse precária se transmuda em esbulho, tornando-se injusta. O vício da precariedade surge, em violação à boa-fé objetiva, quando o possuidor precário, em nítida “quebra de confiança”, recusa a devolução do bem. A afirmação do Sr. Vantuil de que só soube do esbulho “quando tentou vender o imóvel e eles não deixaram” e que “nunca concordou com isso” é um indicativo claro de que a posse dos apelados, se tolerada, deixou de sê-lo e se tornou esbulho a partir da oposição manifestada.

A
respeitável
sentença de primeiro grau
julgou
improcedente o pedido por ausência de comprovação da posse anterior dos autores. Contudo, a análise do conjunto probatório, especialmente as contradições dos apelados e os atos de disposição praticados pelo apelante Vantuil Zorzanelli, demonstra que a posse dos apelantes, ainda que indireta e não exercida por presença física constante, era legítima e anterior à ocupação dos apelados. A posse jurídica transmitida pela
saisine
, aliada aos atos de disposição do bem e à procuração pública, configura o exercício de poderes inerentes à propriedade, suficiente para a proteção possessória.

Assim, entendo que os apelantes lograram êxito em comprovar a posse anterior sobre os imóveis, seja pela transmissão
ope legis
da posse jurídica, seja pelos atos de disposição que demonstram o exercício de poderes inerentes à propriedade. A posse dos apelados, por sua vez, não se mostrou justa e legítima, sendo marcada por contradições e indícios de precariedade ou clandestinidade, o que culminou no esbulho a partir da notificação para desocupação
(fls. 43-4)
.

Posto isso,
dou
provimento

ao recurso
para
r
eintegrar os apelantes na posse do Lote n. 106, da Quadra n. 95, na Av. João da Hora Borges, e
do
Lote n. 280, da Quadra
n.
95, na Av. Martin Alibano do Carmo, ambos situados no Distrito de Bebedouro, Linhares/ES.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil;
suspendo, contudo, a exigibilidade
de tais encargos
em relação
à
apelada
Concei
çã
o Gama Fernandes,
tendo em vista o deferimento a justiça gratuita à fl.
247.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez